Tribunal: TJDFT
Processo: 0704843-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MATÉRIA PRECLUSA. NÃO CONHECIMENTO. PENHORA E AVALIAÇÃO DE BENS DA RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. CONTRADITÓRIO POSTERGADO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. PRESUNÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA.

1. A discussão sobre a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica e consequente inclusão do sócio da pessoa jurídica no polo passivo está claramente alcançada pela preclusão, diante da decisão proferida em 28/4/2017, afrontando, ainda, o princípio da dialeticidade. Portanto, acolho a preliminar suscitada pelos agravados e não conheço desse capítulo recursal.

2. Conforme artigo 841 do Código de Processo Civil, formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. Portanto, não há necessidade de intimação prévia ao deferimento da penhora, por se trará de hipótese de contraditório diferido, não se vislumbrando a nulidade apontada.

3. São impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes a um médio padrão de vida, nos termos do art. 833, II, do CPC. De igual modo, a Lei n. 8.009/90 assegura a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a casa, excepcionando exclusivamente os veículos de transporte, obras de arte e adornos suntuosos.

4. Não é possível, antecipadamente, presumir a impenhorabilidade de todos os bens móveis existentes na residência, competindo ao oficial de justiça a descrição e a avaliação do cenário fático existente na residência do executado.

5. O pedido da parte agravada de aplicação de multa, por litigância de má-fé, não merece acolhimento, uma vez que a matéria alcançada pela preclusão corresponde a uma das teses suscitadas no agravo, não se podendo considerar como protelatório o recurso que inaugura nova discussão, consubstanciada na penhora de bens, nos termos do art. 80, VII, do CPC. A parte litigou no limite da defesa dos direitos que entende possuir.

6. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido.